Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR DEDUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. BLOQUEIO DE CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE. CAUTELA INICIAL NECESSÁRIA. PRÁTICA LÍCITA QUE SE TRANSMUDA EM GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA FALTA DE AGILIDADE NA AVERIGUAÇÃO DO PROBLEMA. PARALISAÇÃO IMPOSTA AO AUTOR DE MOVIMENTAR SUA CONTA BANCÁRIA POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. DEMORA NÃO JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUSA PARA O IMPEDIMENTO PROLONGADO A QUE ESTEVE SUJEITO O CORRENTISTA. AGIR NEGLIGENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO INDEVIDAMENTE TOLHER O DIREITO DO AUTOR DE REALIZAR TRANSAÇÕES FINANCEIRAS INDISPENSÁVEIS AO NORMAL DESENVOLVIMENTO DE SUAS TAREFAS COTIDIANAS. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INTERDITADAS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEFEITO DE AGIR QUE GERA PREOCUPAÇÃO, QUE INQUIETA, QUE TRANSTORNA, QUE TIRA A PAZ DE ESPÍRITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC).
1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. Está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem, entre si, contrato de serviços bancários, porquanto as figuras dos clientes e das instituições financeiras se subsomem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90).
3. Conquanto justificável o bloqueio de conta corrente por suspeita de fraude, perde o caráter de licitude a ação na origem justificada quando, por defeito do serviço, o bloqueio imotivadamente se prolonga por mais de trinta dias. Proceder negligente da instituição financeira que, sem fundamento, deixa o correntista tolhido do direito de realizar qualquer movimentação financeira por prazo em muito superior ao necessário e razoável para averiguação de qualquer irregularidade. Dever de cuidado e zelo no desenvolvimento de suas atividades não atendido pela instituição financeira.
4. Obrigação olvidada de conferir solução ágil a problema que reconhecidamente impacta de forma significativa o cotidiano pessoal e profissional de qualquer pessoa que firme contrato com estabelecimentos bancários, afinal, na atualidade, a todos é essencial movimentar de forma prática o dinheiro para atender a necessidades do dia a dia. Privação que gera angústia, tira a paz de espírito, provoca inquietação, assim afetando atributos da personalidade humana. Dano moral caracterizado.
5. Quantum. Dano moral. Indenização. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
6. A sucumbência impõe à parte vencida o dever de pagar honorários advocatícios ao patrono do vencedor, nos termos do art. 85, caput, do CPC.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.